Tribunal: STF
Processo: Rcl 22231
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO MS 28.266. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ART. 236, § 3º, DA CF/1988.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.